Tribunal: TJBA
Processo: 0502044-06.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0502044-06.2017.8.05.0201 COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO PROCESSO DE 1º GRAU: 0502044-06.2017.8.05.0201 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL ROBUSTA DA AUTORIA. INVALIDADE DE ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITIVÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM MERA PROBABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro que absolveu Rafael Santos de Oliveira da imputação da prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes de autoria delitiva, apesar do reconhecimento da materialidade do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu Rafael Santos de Oliveira pelo crime de furto qualificado, ou se deve prevalecer a absolvição por ausência de prova suficiente da autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença absolutória se fundamenta na ausência de prova judicial segura da autoria, não sendo os depoimentos dos policiais em juízo aptos a confirmar a responsabilidade penal do réu, dada a imprecisão decorrente do lapso temporal entre os fatos e a audiência. 4. A ausência da vítima na instrução impossibilitou o contraditório quanto às suas declarações prestadas na fase policial, o que inviabiliza sua utilização como base autônoma para condenação. 5. A legislação processual penal veda a fundamentação de condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial (CPP, art. 155). 6. Não houve juntada ou perícia das imagens de câmeras de segurança, tampouco apreensão dos bens subtraídos com o réu, elementos que poderiam reforçar a autoria, o que acentua a fragilidade probatória. 7. A persistência de dúvida razoável quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova judicial robusta e a imprecisão dos testemunhos colhidos em juízo impedem o afastamento da presunção de inocência. 2. A condenação penal não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não corroborados em juízo. 3. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, deve prevalecer a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: HC n. 1.032.990/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025. REsp n. 2.118.088/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 3/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0502044-06.2017.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, figurando como apelante o Ministério Público e como apelado Rafael Santos de Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0502044-06.2017.8.05.0201)